Tribunal: TJDFT
Processo: 0740696-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740696-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS RABELLO CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 76519023) interposto por MARIA DAS GRACAS RABELLO CARVALHO contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0710445-39.2025.8.07.0018 ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, decidiu pela aplicação do Tema Repetitivo 1.169/STJ, em que se determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a necessidade de liquidação prévia do julgado. Colaciono abaixo a decisão agravada (ID 248122727- na origem): “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DIFERENCIAÇÃO DA QUESTÃO AFETADA COM O TÍTULO EXEQUENDO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Exequente contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal versa sobre a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença coletiva, em razão da determinação do STJ no Tema 1.169. III. Razões de decidir. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.169, determinou a suspensão dos processos em trâmite que versem sobre a questão em julgamento: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 3.1. O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. 3.2. Não está, portanto, demonstrada a diferença entre o cumprimento de sentença de origem e a questão afetada pelo STJ, de modo que deve ser mantida a decisão de suspensão do Juízo a quo. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. Assim, a alegação de que o valor do título executivo pode ser obtido a partir de simples cálculos aritméticos não afasta a determinação de suspensão do STJ no Tema 1.169”. Dispositivos relevantes citados: art. 1.037, inc. II, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.169 do STJ. Acórdão 1898423, 0707816-83.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024. (Acórdão 1963296, 0737442-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931502, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0728927-26.2024.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 11/10/2024.) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ.” A parte recorrente sustenta em suas razões recursais (ID 76519023), a inaplicabilidade do referido Tema 1.169/STJ ao caso concreto, aduzindo que, no processo de conhecimento, houve determinação expressa do Juízo originário para que a execução do julgado se desse de forma individualizada, diante da multiplicidade de beneficiários e da heterogeneidade dos créditos a serem apurados. Argumenta que o Tema 1.169/STJ aplica-se, em regra, a hipóteses de liquidação coletiva em que há homogeneidade dos direitos e possibilidade de apuração conjunta dos créditos, o que não se verifica na espécie. Ressalta que, na presente demanda, a liquidação prévia coletiva é inviável, sendo imprescindível a liquidação individualizada, já ordenada pelo magistrado de primeiro grau. Defende, ainda, que as peculiaridades do caso, determinação prévia de execução individual, heterogeneidade probatória e multiplicidade de beneficiários, autorizam o afastamento da aplicação do repetitivo, mediante a técnica do distinguish, de modo a permitir o prosseguimento da execução. Aduz, por fim, que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, tendo em vista o fumus boni iuris, consubstanciado na plausibilidade da tese recursal e na decisão de primeiro grau que determinou o desmembramento da execução, bem como o periculum in mora, consistente no risco de prejuízo grave e de difícil reparação decorrente da postergação indefinida do pagamento dos créditos já reconhecidos judicialmente. Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada e autorizado o prosseguimento da execução nos termos da determinação originária, ou, subsidiariamente, seja concedido efeito suspensivo até o julgamento final do presente agravo. Preparo recolhido ao ID 76541030. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de forma individualizada em virtude de sentença e acórdão julgados procedentes nos autos da ação coletiva de no 0707077-32.2019.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF na qual pleiteou-se o direito dos integrantes da categoria defendida pelo sindicato, a incorporação da GAPED aos professores de educação básica que estejam desempenhando ou que em algum momento da carreira tenham desempenhado, alguma das atribuições definidas no art. 18 da Lei 5.105/2013. A parte recorrente defende que as peculiaridades do caso, determinação prévia de execução individual, heterogeneidade probatória e multiplicidade de beneficiários, autorizam o afastamento da aplicação do repetitivo, mediante a técnica do distinguish, de modo a permitir o prosseguimento da execução. Aduz, por fim, que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, tendo em vista o fumus boni iuris, consubstanciado na plausibilidade da tese recursal e na decisão de primeiro grau que determinou o desmembramento da execução, bem como o periculum in mora, consistente no risco de prejuízo grave e de difícil reparação decorrente da postergação indefinida do pagamento dos créditos já reconhecidos judicialmente. No caso, ainda que os argumentos da parte recorrente revelem plausibilidade jurídica (fumus boni iuris), não restou comprovado o requisito da urgência. O periculum in mora, tal como apresentado, restringe-se a alegações genéricas acerca da postergação do pagamento dos créditos reconhecidos, sem a demonstração de elementos concretos que evidenciem risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão agravada. Com efeito, a simples demora natural do processo, ainda que possa causar frustração às legítimas expectativas dos beneficiários, não se confunde com risco iminente à subsistência dos substituídos ou prejuízo irreversível ao resultado útil da execução. A ausência de comprovação de situação excepcional impede a caracterização da urgência necessária para a concessão da medida. Assim, ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC, não há como acolher o pedido liminar formulado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital